Tribunal: TJSP
Processo: 0000620-48.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000620-48.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE
METAIS LTDA., é embargado TOTVS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000620-48.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.: 43410
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
0000620-48.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE
METAIS LTDA.
EMBARGADO: TOTVS S/A
Embargos de declaração. Pretensão de revisão
de mérito e prequestionamento. Ausência de
vícios.
Efeitos
infringentes.
Somente
é
admitida a revisão do mérito se decorrência
lógica
do
saneamento
da
omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade
de menção a dispositivos legais tidos por
violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Mextra Engenharia Extrativa de Metais Ltda. opõe
estes declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 492/496, que negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a
r.sentença de Primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito. A embargante requer a reforma da decisão, aduzindo que há
elementos nos autos a comprovar o descumprimento da ordem
judicial concedida em liminar. Bate-se contra a majoração dos
honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da causa. No
mais, busca o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000620-48.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO 3/6
decidido no v. Acórdão de fls. 492/496, que negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto e manteve a r.sentença de
Primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Para tanto, aduz a presença de elementos nos
autos a comprovar o descumprimento da ordem judicial concedida
em liminar. No mais, bate-se contra a majoração dos honorários
advocatícios ao patamar de 15% do valor da causa.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, que, na realidade, tece
argumentos visando a uma nova apreciação do mérito, o que é
incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão
presentes na decisão embargada, que restou devidamente
fundamentada e está amparada no conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v.
Acórdão:
“Verifica-se dos documentos de fls. 110/117 que a ré, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000620-48.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO 4/6
agosto de 2017, deu cumprimento à determinação judicial de liberar o acesso da
autora ao sistema DATASUL [fls. 110].
Os documentos de fls. 129/130 e 138/381 demonstram
que, desde então, a ré vem prestando os serviços contratados pela autora, dando
suporte ao sistemas digitais, por meio de solicitações e chamados que buscam
solucionar problemas operacionais.
Por sua vez, os e-mails apresentados pela autora de fls.
26/29 referem-se a dúvidas a respeito de pendências financeiras e são
desprovidos de qualquer informação técnica a respeito do acesso ao sistema.
Já as mensagens de fls. 30/57 não são suficientes a
demonstrar o bloqueio alegado pela autora, indicando apenas a oscilação do
sistema, pois, como o representante da autora afirma em determinada mensagem
'informo que fiz o teste hoje de uma solicitação de suporte pelo sistema de
abertura de chamados da Totvs o mesmo se encontra liberado' [fls. 51].”. [fls.
495].
Ademais, quanto à majoração dos honorários de
sucumbência, tem-se apenas que o v. Acórdão seguiu o disposto no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que
determina:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000620-48.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO 5/6
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Assim, os honorários, que foram fixados pela
r.sentença em 10% do valor da execução, foram majorados ao
patamar de 15%, para remunerar o trabalho desenvolvido pelo
causídico em fase recursal, nos exatos termos da legislação aplicável.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000620-48.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO 6/6
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária
a referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10,
Dje. 1o.07.10; [b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A
parte
opôs
estes embargos de declaração nitidamente com propósito de revisão
de questão decidida e que não contem vício algum a ser reparado.
Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica